Tribunal: TJES
Processo: 0014655-38.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014655-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DA SILVA MORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014655-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DA SILVA MORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVELYN FREIRE SANTOS - ES27730

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014655-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DA SILVA MORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVELYN FREIRE SANTOS - ES27730

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 16 de outubro de 2021, por volta das 01h:10min, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento preventivo na Av. Carioca, nas imediações do Shopping Praia da Costa, neste município e comarca, quando visualizaram o denunciando Henrique da Silva Moro conduzindo o automóvel VW/Gol de cor branca e placas MRG4J28, em atitudes suspeitas, momento em que resolveram abordá-lo.

De imediato, os AGCMVV deram ordem de parada ao denunciando Henrique, que desrespeitou a ordem emanada pelos Agentes, e passou a empreender fuga.

Em ato contínuo, Henrique arremessou pela janela do automóvel que conduzia, um carregador de pistola calibre.380 com 18 (dezoito) munições do mesmo calibre, munições estas que Henrique portava em desconformidade com determinação legal.

Consta por fim, que logo em seguida, Henrique fora abordado pelos AGCMVV, sendo detido em situação de flagrância delitiva.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 14/16. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Busca a defesa, a absolvição por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 66/44, boletim de ocorrência de fls. 21/29 e auto de apreensão de fls. 17/19.

O acusado negou veementemente a prática delituosa.

O Guarda Municipal Sergio de Oliveira, por sua vez, ao prestar depoimento em juízo, afirmou ter visualizado o acusado conduzindo veículo em atitude suspeita, razão pela qual acionaram o sinal sonoro da viatura.

O Guarda Municipal Sergio ainda pontuou que logo após o sinal sonoro, ele visualizou o acusado dispensando um objeto, que posteriormente ao ser recuperado, verificou-se tratar de carregador municiado de pistola 380.

O guarda Municipal Bruno Paes Lorenzoni corroborou o depoimento de Sergio de Oliveira.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado estava portando um carregador de pistola calibre 380 com 18 munições, estando sua conduta, portanto, devidamente amoldada ao tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.